Tribunal: TJPA
Processo: 0001683-44.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001683-44.2017.8.14.0056

APELANTE: JOSE HILTON PINHEIRO DE LIMA, JACINETH PINHEIRO DE LIMA MAGNO

APELADO: NATALHA MONIQUE DA PAIXAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS E REMOÇÃO DA LOCALIDADE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA E LOCALIDADE DE TRABALHO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária da Apelada de 200 para 100 horas mensais, bem como a removeu para localidade de trabalho diversa.

2. A Apelada comprovou que atuava como Professora com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, conforme consta nos contracheques do período de 2010 a 2016 (200h mensais) e 2017 (100h mensais) (Num. 4777024 e Num. 4777025) com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

4. considerando a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tanto em relação à redução da carga horária como em relação à remoção, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à Apelada, deve ser mantida a sentença para que seja concedida a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária e localidade de trabalho.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0001683-44.2017.8.14.0056 – PJE)
interposta por MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E OUTROS contra NATALHA MONIQUE DA PAIXÃO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

Na petição inicial da ação mandamental a Impetrante aduziu, em síntese, que é servidora efetiva no Município de São Sebastião da Boa Vista, ocupando o cargo de professora com carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, reduzida para 100 (cem) horas, além de ter sido removida de forma imotivada para localidade diversa de sua lotação, o que em seu entendimento, acarreta em violação a direito líquido e certo.

Após o indeferimento da medida liminar e apresentação de informações pela autoridade impetrada, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 4777044 - Pág. 1/8):

(...) Ante todo exposto, e, por tudo mais que dos autos constam, ante os fatos e fundamentos acima, CONCEDO a segurança pretendida, de conformidade com a Lei n° 12.016/2009 e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO.

Ademais, DEFIRO a tutela provisória, em sede sentença, determinando a alteração da carga horária para 200 (duzentas) horas-aula e a imediata remoção da(s) impetrante(s) NATALHA MONIQUE DA PAIXO DA SILVA para as lotações a que pertenciam antes da remoção ocorrida em janeiro no ano corrente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 219, do CPC) para o cumprimento desta decisão, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Isento de custas, pois defiro o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a presunção legal do §3º, artigo 99, do CPC.

INTIMEM-SE os impetrantes através de seu causídico apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

INTIME-SE o ente público municipal, ora impetrado, com vista pessoal dos autos (§1º, artigo 183, do CPC).

Após, havendo ou não recurso voluntário das partes, ENCAMINHEM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja realizado o duplo grau de jurisdição obrigatório (§1º, artigo 14, da Lei nº 12.016/2009). (...)

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi mantida em sua integralidade.

Em suas razões, os Apelantes sustentam que a Apelada não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para fazer
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Afirmam que, por opção da nova Administração, a Apelada teve sua carga horária reduzida para 100 (cem) horas, defendendo ser atribuição da Administração Municipal determinar a quantidade de horas aula a serem trabalhadas de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

Sustentam que a readequação da carga horária decorre do fato de a administração pública municipal ter que convocar os aprovados no concurso realizado durante a gestão anterior, sendo a maioria dos aprovados ocupantes de cargos que exigem formação de nível superior e carga horária de 200 horas mensais.

Asseveram que a Lei Municipal n° 218/2011 estabelece as regras para o exercício de cargo de professor no âmbito do sistema educacional de São Sebastião da Boa Vista, destacando que o artigo 24 dispõe sobre a jornada de trabalho e prevê 20 e no máximo 40 horas semanais, nada referindo acerca das 200h pretendidas pela Apelada.

Defendem que não restou caracterizada a redução salarial, bem como a inexistência de arbitrariedade, ilegalidade ou abuso de poder.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária da Apelada de 200 para 100 horas mensais, bem como a removeu para localidade de trabalho diversa.

Inicialmente, não há razões para a não concessão dos benefícios da justiça gratuita como pretende o Recorrente, isso porque apesar de afirmar que a Apelada não é hipossuficiente economicamente, não trouxe aos autos qualquer argumento ou prova que contrarie a condição de hipossuficiência alegada pela Recorrida, devendo, portanto, prevalecer a presunção de veracidade da referida afirmação, a teor do que dispõe o art. 99, § 3º do CPC/15.

Quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, o STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro, a saber:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

No caso dos autos, a Apelada comprovou que atuava como Professora com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais, conforme consta nos contracheques do período de 2010 a 2016 (200h mensais) e 2017 (100h mensais) (Num. 4777024 e Num. 4777025) com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o ente municipal embora justifique a redução da carga horária e a remoção no fato de ter que convocar novos servidores concursados, não trouxe a motivação nos atos de redução da carga horária e remoção da Recorrida, o que demonstra que a medida ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(
.
..)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...) No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, o exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo.
Preliminar rejeitada.

2 -
É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal.
3
A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração
-
Municipal,

de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar
. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA,
0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE
Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso).
(grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);

4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput

do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR PROFESSOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de professor levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação professor-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2.
Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do professor, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
.

(TJPA, 2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05). (grifo nosso).

Sobre a questão tratada nos autos, o Ministério Público em parecer (Num. 4997700 - Pág. 4/5), assim se manifestou:

(...)
In casu
, verificamos preenchidos os requisitos para a concessão da segurança.

Consoante conseguiu comprovar através da prova pré-constituída carreada aos autos, notadamente os contracheques apensados à inicial, a Impetrante recebia vencimentos relativos a 200 horas-aulas, de modo a restar comprovada a alteração abrupta de sua carga horária e da sua remuneração. (...)

Noutro passo, também é consabido que, apesar desta discricionariedade, o ato de remoção de qualquer funcionário público deve ser, obrigatoriamente, motivado, de forma a explicar as razões fáticas e jurídicas relevantes para sua transferência, a fim de que se legitimem as circunstâncias do caso concreto à finalidade pública que o ente público visa alcançar. Não há dúvidas de que a motivação do ato administrativo é condição
sine qua non
para a sua validade (...)

Deste modo, considerando que o Município Apelante não motivou o ato, tanto em relação à redução da carga horária como em relação à remoção, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa à Apelada, deve ser mantida a sentença para que seja concedida a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária e localidade de trabalho.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021